Tribunal: STF
Processo: ARE 1326097
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão ora recorrido ficou assim ementado:
    “Manutenção da sentença por seus próprios fundamentos que JULGOU IMPROCEDENTE o pedido da empresa autora em face da Prefeitura de Botucatu alegando alteração unilateral do contrato de prestação de serviços por 9 vezes causando um desequilíbrio, requerendo o pagamento no valor de R$ 15.474,89 - RECURSO IMPROVIDO.”
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XXI, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se da sentença, mantida pelo voto condutor do acórdão atacado, a seguinte fundamentação:
    “Após detida análise das prorrogações contratuais, percebe-se que diante da Convenção Coletiva de Trabalho, a requerida, por meio de sua contadoria e após pedido da parte autora, alterou os valores para reequilíbrio contratual (fls. 400 - cláusula primeira), cujos termos foram consentidos pelos contratantes.
    Ainda, após tal fato, sobrevieram novos acréscimos, tendo a parte autora anuído com todos os termos e quantias pactuados.
    Assim, tem-se que a parte autora não somente tinha ciência em relação aos novos pactos, como concordava com a prorrogação dos contratos nos termos estipulados, que, diga-se, a propósito, vem se alongando por mais de 5 (cinco) anos.
    Em que pesem todos os argumentos apresentados na inicial, inexiste vício a macular os atos da administração, fundados em parecer técnico, cujo cálculo foi aceito pela parte, quando da assinatura do aditamento contratual.
    Importa destacar, inicialmente, que o ato administrativo reveste-se das presunções de legitimidade e de veracidade. Noutros termos, o ato praticado (reequilíbrio baseado nos cálculos da contadoria municipal) é presumido verdadeiro e consoante com os ditames legais que o embasaram, mormente diante de perícia fundamentada, realizada por profissionais qualificados para tanto.
    É de se ressaltar a inexistência de elemento apto a elidir referida presunção, já que foi dada ao requerente todos os meios legais ao exercício do contraditório e da ampla defesa.”
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).”
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente